Tribunal: TJMT
Processo: 1024620-84.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024620-84.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON-
PRESCRIÇÃO

– INOCORRÊNCIA
– ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – NÃO VERIFICADA –– AUSENCIA DE MOTIVAÇÃO

- OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –– VALOR MANTIDO –
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC)
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

2.
Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficou constatada a existência de vícios que possam macular o procedimento, não há que se falar em sua nulidade, tampouco da multa nele aplicada ou, ainda, em sua modificação pelo poder judiciário.

3.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

4.
Recurso não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,

interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, que, nos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n.o 1024620-84.2022.8.11.0041 ajuizado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, julgou improcedente o feito, nos seguintes termos (ID. 204875806):

“Trata-se de Embargos à Execução Fiscal movida por
Bradesco S/A

em face do
Estado de Mato Grosso
, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

O Embargante pugna pela desconstituição da CDA presente na Execução Fiscal no. 1013848-62.2022.8.11.0041, preliminarmente, pela inépcia da inicial e da prescrição.

No mérito, afirma que não houve violação de nenhum parâmetro legal, visto que neste dia em específico havia um fluxo muito grande de pessoas, o que consequentemente, gerou a demora no atendimento.

Pugna ainda, pela redução da multa, em virtude do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

A inicial foi recebida em ID no. 114753726, atribuindo o efeito suspensivo.

O requerido, intimado a se manifestar, apresentou impugnação aos Embargos (ID no. 116899452) afirmando a inocorrência da prescrição, além de que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexiste nos autos, por fim, pugna por manter a multa no valor aplicado.

Vieram os autos conclusos.

É o relato. Decido.

1 – DA AUSÊNCIA DE HIGIDEZ E LIQUIDEZ

A parte Embargante aduz que ausente que a CDA não preenche os requisitos para a cobrança, gerando assim, a nulidade.

Portanto, é pacífico na jurisprudência que as alegações deduzidas incidentalmente devem vir acompanhadas de prova providenciada pelo devedor, uma vez que não se admite apenas meras alegações, sem fundamentos específicos dos quais geram a nulidade da execução.

No caso em tela, não vislumbro qualquer nulidade, vez que não fora impugnado especificadamente qual requisito não foi preenchido pelo Embargado, assim sendo, é importante considerar que o mero inconformismo não gera a nulidade da execução.

Porquanto, não há o que se falar de nulidade por ausência de requisitos da CDA, eis que em todo o instante, foi justificado e motivado o referido processo administrativo, com base no CDC, eis que existente a relação consumerista.

Ademais, o art. 3o da Lei no 6.830/80, corroborado pelo disposto no art. 204 do CTN, estabelece que “a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”, a qual só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Isto significa que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que só poderá ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida pelo devedor e não tendo o embargante demonstrado qualquer ilegalidade ou erro na emissão da certidão, a sua inconformidade não permite a sua nulidade, portanto, indefiro o pleito.

2 – DA PRESCRIÇÃO

Para análise da prescrição, inicialmente, necessário se faz argumentar a respeito do marco inicial, qual seja, a constituição definitiva.

A constituição definitiva, por sua vez, é após todos os procedimentos recursais cabíveis das quais não cabem mais reforma,
in casu
, suspensos por ordem judicial, não contabilizando como prazo prescricional, findando a suspensão, inicia-se o lapso para a contagem do prazo PRESCRICIONAL.

Para Machado (2006, p. 235)
“a prescrição seria a morte da ação que tutela o direito pelo decurso do tempo previsto em lei para esse fim
”. O direito sobrevive, mas sem proteção. Distingue-se, neste ponto, da decadência, que atinge o próprio direito, com o lançamento/comunicação ao executado.

O Código Tributário Nacional, em seu art. 156, V, dispõe a prescrição e decadência como modalidade da extinção do crédito tributário.

A prescrição está instituída no art. 174 do CTN, que regula o instituto da prescrição em material tributária, vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.

É importante destacar que a prescrição tributária não gera perda somente do direito da ação, mas gera a extinção do próprio crédito, isto é, do direito material.

O prazo prescricional se dá entre a data da constituição definitiva até a sua execução. Assim, o marco inicial será da data em que houve a decisão administrativa, qual seja, 13 de Julho de 2021, conforme se averigua em fl. 129 do ID no. 89010683.

Como a pretensão judicial da execução fiscal deu início em 12 de Abril de 2022, não há o que se falar de prescrição.

3 – DA LEGALIDADE DA COBRANÇA

A parte Embargante alega que encontra-se dentro dos parâmetros da ABNT, contudo, para que isso ocorra, necessário que a mesma comprove nos autos a prova de que de fato há os funcionários específicos para o atendimento prioritário, há caixas exclusivos, cartazes, acessibilidade, motivos estes que ensejaram a multa no PAT anexado.

Embora argumente que houve o cumprimento dos requisitos legais, observando os documentos trazidos aos autos, não encontro nenhuma prova inequívoca dos fatos ora alegados.

Assim entendo, que é pacífico na jurisprudência que as alegações deduzidas incidentalmente por meio do referido expediente devem vir acompanhadas de prova robusta providenciada pelo devedor, uma vez que este discute uma dívida que possui presunção de veracidade.

Sobre a necessidade de comprovação probatória a jurisprudência pátria decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO DE RECEITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO VALOR. Havendo movimentação financeira incompatível com os rendimentos, cabe ao embargante provar a regularidade dos depósitos e a incorreção do lançamento, que tem presunção relativa de legalidade. (TRF-4 - AC: 50018746520104047103 RS 5001874-65.2010.4.04.7103, Relator: JORGE ANTONIO MAURIQUE, Data de Julgamento: 31/07/2013, PRIMEIRA TURMA)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A inversão do ônus da prova prevista no inc. VIII do art. 6o do CDC não ocorre de modo automático, mas ope judicis. O dispositivo autoriza o julgador a invertê-lo quando convencido da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da parte que a postula - Circunstância dos autos em que não se justifica a inversão do ônus da prova. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. Nos embargos à execução cabe ao embargante fazer prova de suas alegações - Circunstância dos autos em que a parte embargante não produziu prova da abusividade dos encargos; e se impõe manter a decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO. ( Apelação Cível No 70081007676, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 29/03/2019). (TJ-RS - AC: 70081007676 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 29/03/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019)

Assim sendo, é importante consignar que o pedido da Embargante somente é de ser acolhida se se verificar nulidade que deve ser declarada até mesmo
ex

officio
, ou que existem provas robustas que não comprometam as alegações da Embargante, no entanto, não é o caso quando a matéria de defesa não possui documentos que comprovem os fatos alegados.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inclusive, já manifestou, considerando válida a aplicação de multa em descumprimento das normas da ABNT:

Apelação. Direito do Consumidor. Multa lavrada pelo Procon em virtude do descumprimento do artigo 31, caput, do CDC e artigos 1o e 2o, da Lei 10.048/2000. Prestadora de serviços de transporte coletivo rodoviário de passageiros. Inexistência de indicação de preços das passagens em local visível e de fácil acesso. Atendimento preferencial inadequado. Ausência de fila ou sinais indicativos ostensivos ao público sobre o atendimento diferenciado. Infrações cometidas. Multa devida. Base de cálculo, entretanto, que deve ser adequada. Consumidores atingidos de um único estabelecimento. Receita bruta limitada ao estabelecimento autuado. Aumento da pena pela reincidência. Manutenção. Observância da Portaria Procon no 45/2015. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10415381820198260053 SP 1041538-18.2019.8.26.0053, Relator: Fernão Borba Franco, Data de Julgamento: 07/04/2012, 7a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/08/2020)

Portanto, indefiro o pleito e mantenho a multa, eis que essa possui o caráter punitivo quando ocorre infrações graves que prejudicam os consumidores.

4– DA REDUÇÃO DA MULTA

Quanto a redução da multa, é importante considerar que punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados, todavia, os princípios constitucionais relativos à matéria.

O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que se revelam abusivas as multas fixadas acima de 100% do valor originário do tributo.

Sabe-se que a garantia constitucional que proíbe a instituição de tributo com efeito de confisco, nos termos do inciso IV do art. 150 da Constituição Federal, tem o objetivo, como bem acentua o tributarista Luciano Amaro,
“evitar que, por meio do tributo, o Estado anule a riqueza privada.” (in Curso de Direito Tributário Brasileiro. 16a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 168).

Conquanto esse preceito dirija-se expressamente aos tributos, a doutrina também o estendeu às multas fiscais, forte na observância do princípio da proporcionalidade ou da vedação do excesso.

Em outras palavras, a multa fiscal terá natureza confiscatória sempre que a sanção pecuniária imposta for desproporcional à norma violada e, desse modo, atingir de forma desmedida o patrimônio do sujeito passivo que descumpriu a obrigação devida.

Não obstante, por não se fazerem presentes informações e documentos nos autos a despeito da capacidade contributiva da Agravante, bem como do valor cobrado a título de imposto, impossível analisar se a multa aplicada excede o razoável; o que somente pode se concretizar por meio da produção probatória.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente demanda, razão pela qual determino a continuidade da execução, a teor do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no valor de 5% do valor da causa, em virtude do princípio da causalidade.

Após o trânsito o julgado, traslade-se cópia desta sentença para os autos da ação de execução fiscal.

Publica-se. Intima-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 6 de novembro de 2023.

Francisco Ney Gaíva

Juiz(a) de Direito”

A parte recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência da prescrição, ao passo que

“(...)
a presente execução tem por objeto crédito não tributário referente a auto de infração lavrado no ano de 2015 e que esta demanda foi ajuizada apenas em 2022, tem-se que houve o transcurso de prazo de 7 (sete) anos. Portanto, considerando o termo a quo para início do lapso temporal da prescrição, o crédito ora executado decorrente da lavratura do auto de infração datado em 2015, foi atingido pelo instituto da prescrição, e, por consequência, deve ser extinto
(...)”.

Argumenta que, diante da ausência de motivação da decisão extrajudicial, bem como pelo fato de não ter violado a legislação consumerista, deve ser reconhecida a nulidade do auto de infração e, consequentemente, da multa nele aplicada.

Aduz, outrossim, que a multa fixada pelo PROCON é exorbitante e deve ser reduzida pelo judiciário, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:

“(...)
Diante do exposto, requer a V. Exas. que dignem-se CONHECER e PROVER o presente Recurso para acolher a prejudicial de mérito quanto à incidência da prescrição, para resolver o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC. Eventualmente, requer a nulidade do auto de infração e consequentemente da multa aplicada. ou, eventualmente, que seja reformada a sentença ante a necessidade de revisão das multas arbitradas pelo PROCON, bem como a diminuição do valor vez que comprovadamente exorbitante
(...)”

Sem contrarrazões (ID. 204875811).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, t
rata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,

interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaíva, que, nos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n.o 1024620-84.2022.8.11.0041, julgou improcedente o feito (ID. 204875806).

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
12.04.2022
,
a ação de execução fiscal n.o 1013848-62.2022.8.11.0041 em desfavor do BANCO BRADESCO S.A,
visando ao recebimento de crédito
inscrito na CDA n.o 2022206328,
cujo valor alcançava, à época, a importância de

R$
98.013,32 (noventa e oito mil e treze reais e trinta e dois centavos).

Citada, a parte executada efetuou depósito judicial, com o fito de promover a garantia do juízo, e opôs o presente “embargos à execução”.

Na petição inicial, suscita, em resumo, prescrição do processo administrativo, ausência de provas e a desproporcionalidade da multa arbitrada.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou impugnação (ID. 204875802).

Posteriormente, em
06.11.2023
, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral

(ID. 204875806).

Da análise dos autos, importante frisar,
“ab initio”,
que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”.

(Direito Administrativo Brasileiro, 40a edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3o, X, e 4o, III, do Decreto n.o 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei no 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1o Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)”.

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA PRESCRIÇÃO

Como bem destacado no ato sentencial, não há que se falar em ocorrência de prescrição, explico:

É cediço que, no tocante ao prazo prescricional, não é o caso de se aplicar as regras estabelecidas no Código Civil e no Código Tributário Nacional, mas sim as disposições previstas no Decreto Federal n.o 20.910, de 06 de janeiro de 1932, o qual regula a prescrição quinquenal para
“(...) todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza (...)”,
consoante o seu artigo 1.o.

E isso porque o crédito inscrito na referida CDA não é tributário, mas tem natureza de multa administrativa, em virtude da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública, no exercício de seu poder de polícia.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já pronunciou:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - COBRANÇA DE MULTA PELO ESTADO - PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO -
CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA - INAPLICABILIDADE DO CC E DO CTN - DECRETO 20.910/32
- PRINCÍPIO DA SIMETRIA.

1. Nos termos da Súmula 211/STJ, inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.

2. Se a relação que deu origem ao crédito em cobrança tem assento no Direito Público, não tem aplicação a prescrição constante do Código Civil.

3. Uma vez que a exigência dos valores cobrados a título de multa tem nascedouro num vínculo de natureza administrativa, não representando, por isso, a exigência de crédito tributário, afasta-se do tratamento da matéria a disciplina jurídica do CTN.

4. Incidência, na espécie, do Decreto 20.910/32, porque à Administração Pública, na cobrança de seus créditos, deve-se impor a mesma restrição aplicada ao administrado no que se refere às dívidas passivas daquela
. Aplicação do princípio da igualdade, corolário do princípio da simetria. (STJ. AgRg no Ag n.o 1109511. Segunda Turma. Relatora Ministra ELIANA CALMON. Julgado em 04-02-2010. Publicado em 18-02-2010)” (grifo nosso)

Desse modo, o prazo para a constituição definitiva do crédito proveniente de multa aplicada em virtude de infração administrativa por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, bem assim para a sua cobrança, nos termos do art. 1.o, do Decreto Federal n.o 20.910/1932, é de 05 (cinco) anos:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Assim, o início do prazo prescricional quinquenal para cobrança de dívidas não tributárias ocorre com o encerramento do processo administrativo, isto é, no momento em que expira o prazo para pagamento do crédito apurado.

Em outras palavras, a constituição do crédito se dá com o fim dos prazos para pagamento voluntário da dívida e para apresentação de recurso administrativo, marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança do crédito não tributário.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVANCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N08/2008.

[...].

2.
A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos,
em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.
(STJ. REsp n.o 1112577/SP. Primeira Seção. Relator Ministro CASTRO MEIRA. Julgado em 09-12-2009. Publicado em 08-02-2010)(grifo nosso)”

Outrossim, em se tratando de dívida não tributária, incide o § 3.o, do artigo 2.o, da Lei Nacional n.o 6830/1980 (LEF), que prevê a suspensão do prazo prescricional por 180 (cento e oitenta) dias, a partir da inscrição na dívida ativa, confira-se:

“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 3o -
A inscrição
, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e
suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.”
(grifo nosso)

In casu
, incontroverso que o termo inicial da contagem do prazo prescricional corresponde à data de constituição definitiva do crédito, qual seja,
13.07.2021
(ID. 204879194 – pág. 129).

Dessa forma, constata-se a não ocorrência da prescrição, tendo em vista que o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em
12.04.2022
, ou seja, antes do esgotamento do lustro prescricional.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de
prescrição.

DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E AUSENCIA

DE MOTIVAÇAO PARA APLICAÇÃO DE MULTA

A parte apelante salienta que não ficou demonstrada as infrações consumerista, de modo que considera indevida a imposição de multa pelo PROCON, motivo pelo qual, a decisão extrajudicial deve ser modificada pelo judiciário.

In casu
, conforme se extrai dos autos, o processo administrativo junto ao PROCON teve origem por descumprimento de dispositivos do CDC
.

Nesse ponto, merece destaque os fundamentos constantes da sentença:

“(...)

A parte Embargante alega que encontra-se dentro dos parâmetros da ABNT, contudo, para que isso ocorra, necessário que a mesma comprove nos autos a prova de que de fato há os funcionários específicos para o atendimento prioritário, há caixas exclusivos, cartazes, acessibilidade, motivos estes que ensejaram a multa no PAT anexado.

Embora argumente que houve o cumprimento dos requisitos legais, observando os documentos trazidos aos autos, não encontro nenhuma prova inequívoca dos fatos ora alegados.

Assim entendo, que é pacífico na jurisprudência que as alegações deduzidas incidentalmente por meio do referido expediente devem vir acompanhadas de prova robusta providenciada pelo devedor, uma vez que este discute uma dívida que possui presunção de veracidade
(...)”.

Em relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, importante ressaltar que
não cabe ao judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados o ordenamento jurídico e a norma legal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...].

(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”. (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
.

(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018)”. (grifo nosso)

Da análise do procedimento administrativo em questão, nota-se que
foi oportunizado à parte apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e, também, recurso administrativo da decisão condenatória.

Da mesma forma
, constata-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelas partes nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa.

Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação, tampouco em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)”.

Assim, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o
processo administrativo em comento
ou a multa pecuniária aplicada.

DO VALOR DA MULTA APLICADA

No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a
sanção
administrativa fixada pelo PROCON possui c
aráter pedagógico
e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.

(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de
fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos,
a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar
novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (grifo nosso)

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que, para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON, ao fixar a multa no valor de R$
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
,
levou em consideração a gravidade das infrações cometidas, a vantagem auferida pela parte autuada e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.

(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019) (grifo nosso)

É evidente que, do ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório.

Todavia, está claro que, no presente caso, atende aos parâmetros legais, não estando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Nesse contexto, tem-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa infratora. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Na esfera administrativa, a multa foi arbitrada no valor
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
,
quantum
esse que se revela razoável e proporcional à situação de inobservância a ditames presentes na legislação consumerista.

Desse modo, a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade das infrações

apuradas e da condição econômica da instituição financeira apelante, de forma que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017);

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)”.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 5% (cinco por cento), em

mais 3% (três por cento), alcançando a importância de 8% (oito por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais à importância de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, e 11, do Código de Processo Civil.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL

Quanto ao pedido de atribuição do efeito suspensivo recursal, concluo que se encontra prejudicado diante do julgamento do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024